Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711808-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO RAMIRO DA SILVA EMBARGADO: KALYARA DE SOUSA E MELO D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o embargante para se manifestar sobre o cabimento dos embargos de declaração opostos, eis que, nos termos do art. 1.001, do CPC, é incabível o manejo de recurso para atacar despacho. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020 10:56:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator